Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. CELEBRAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM A SER REALIZADA NO ATO DA ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE “ATRASO” NA ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA - DUT. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DE CLAÚSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA: INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A. Recurso inominado interposto pela requerente com vistas à reversão da cláusula penal estipulada apenas em caso de inadimplemento da parte consumidora, com fundamento no alegado atraso na entrega do DUT. Sustenta, em síntese, que: (i) o DUT teria sido assinado pela vendedora/antiga proprietária (segunda requerida) em 16.11.2020 e entregado pela agência de veículos/intermediadora (primeira requerida) em 26.11.2020; (ii) (...) Embora a tradição do veículo tenha ocorrido, as Recorridas NÃO entregaram o DUT necessário à transferência da propriedade juntamente com a entrega do carro (...); (iii) por se tratar de penalidade imputada tão somente em desfavor do consumidor, é plenamente possível sua reversão de modo devolver o equilíbrio do contrato, tendo em vista que as partes devem se obrigar às mesmas penalidades em caso de inadimplência.
B. A cláusula 4a do contrato firmado entres as partes estabelece que: Ficará o COMPRADOR, ainda, em caso de desobediência ao prazo de 30 (trinta) dias contidos no Art. 123, §1o do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), para a transferência do veículo para seu nome ou de quem indicar, obrigado ao pagamento em favor do vendedor, após extrapolado o prazo, o valor diário de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízos outras sanções como indenização por danos materiais, morais e outras. (ID. 25403700).
C. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida (inocorrência do fato gerador da multa), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de compra e venda do veículo – ID. 25403700; nota fiscal eletrônica – ID. 25403701; conversas realizadas via “WhatsApp” – ID. 25403705/25404012 e ID. 25404034; DUT – ID. 25404035).
D. No caso concreto, a entrega do DUT realizada após a tradição do veículo, por si só, não daria causa a pretensão autoral. No ponto, o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), pois não se verifica, no contrato ou em aditivo, qualquer termo para entrega do aludido documento, tampouco demonstração de efetivo prejuízo em razão do alegado “atraso”. Ao revés, as provas produzidas evidenciam que a recorrente teria plena ciência de que a antiga proprietária do veículo estaria em viagem ao exterior e que o DUT seria entregado somente após sua chegada, bem como estaria usufruindo do bem, cujo domínio foi repassado no momento da assinatura do contrato de compra e venda, em 1o.7.2020 (ponto incontroverso).
E. Além disso, como bem pontuado em sentença: a cláusula cuja inversão se pleiteia é clara quanto ao termo ̈a quo ̈ para contagem do prazo de 30 (trinta) dias para realização da transferência do automóvel, vindo esse a se iniciar a contar da assinatura do DUT, que conforme documentos anexados pela própria requerente, veio a ocorrer apenas em 16/11/2020, circunstância que não configuraria mora da agência de veículos que justificasse a reversão da cláusula penal, uma vez que o documento teria sido entregue à consumidora em 26.11.2020.
F. Desse modo, à míngua de comprovação de ato ilícito da parte requerida, escorreita a sentença de improcedência.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).